Tribunal: TJES
Processo: 5005137-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005137-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESOM CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005137-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATORA: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CUMULAÇÃO DE MULTAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA MORATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de São Mateus, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando alegações de prescrição, nulidade do processo administrativo por notificação editalícia e ilegalidade das multas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário; (ii) verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo; (iii) estabelecer a possibilidade de cumulação de multas sem caracterizar bis in idem; e (iv) aferir a existência de caráter confiscatório nas multas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da execução fiscal inicia-se no dia seguinte ao vencimento do débito, e não com o fim do prazo para impugnação administrativa, inexistindo prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do lustro previsto no art. 174 do CTN.

4. A notificação editalícia encontra amparo na Lei Municipal nº 79/1989, art. 56, III, e foi precedida de tentativas de intimação frustradas, sendo válida à luz da presunção de legalidade dos atos administrativos.

5. A cumulação de multa moratória (inadimplemento no prazo legal) e de multa punitiva (inscrição em dívida ativa) é possível, pois possuem fatos geradores e naturezas jurídicas distintas, não configurando bis in idem.

6. A multa moratória de 40% prevista na legislação municipal viola o entendimento do STF no RE 882.461 (Tema 816), que fixou teto de 20%, impondo-se sua redução para este patamar.

7. A multa de 35% por inscrição em dívida ativa, de caráter punitivo, não se submete ao teto das multas moratórias, sendo considerada válida desde que não ultrapasse 100% do valor do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, não configurada a prescrição se a execução é ajuizada dentro do quinquênio.

2. É válida a notificação por edital quando prevista em lei e precedida de diligências frustradas para intimação pessoal ou postal.

3. É lícita a cumulação de multa moratória com multa punitiva, por possuírem fundamentos e hipóteses de incidência distintas.

4. A multa moratória não pode ultrapassar 20% do valor do tributo, sob pena de caráter confiscatório, devendo ser reduzida a este limite.

5. A multa punitiva por inscrição em dívida ativa é válida desde que não ultrapasse 100% do valor do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 174, 202, 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º; Lei Municipal nº 79/1989, arts. 56, III; 111-I, IV, “b”; 120-A, VII, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04.05.2009; STJ, Súmula 393; STF, RE 882.461 (Tema 816), Plenário; STF, ARE 1122922 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 0012219-23.2013.8.08.0024, Relª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04.10.2023; TJES, AI nº 5002619-18.2020.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10.02.2021; TJSP, AI nº 2354217-46.2024.8.26.0000, Rel. Octavio Machado de Barros, j. 06.12.2024; TJRS, AI nº 5225241-57.2024.8.21.7000, Relª. Isabel Dias Almeida, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13036478), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
, por meio do qual pretende ver reformada a decisão (ID 61779054), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 65275611), que, em sede de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Irresignada, em suas razões inseridas no ID 13036478, a agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição do crédito tributário, ao argumento de que sua constituição definitiva se deu em 01/07/2019, com o decurso do prazo para impugnação administrativa, ao passo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 14/08/2024; (ii) a nulidade do procedimento administrativo fiscal, por vício na notificação, que se deu por edital sem a comprovação do prévio esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou postal; (iii) a ilegalidade das multas aplicadas, seja pela cumulação indevida que configura
bis in idem
, seja pelo seu caráter confiscatório, por superarem o teto de 20% fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Temas 214 e 816), e, ainda, pela incidência de multa sobre juros de mora, em desconformidade com a própria legislação municipal.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito ativo, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário formalizado pela CDA n.º 0037792/2019, na forma do art. 151, IV, do CTN.

A decisão de ID 13082929
deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14103955).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer algumas considerações sobre o processo originário.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, ora Agravado, em desfavor de
ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
, ora Agravante, visando à cobrança de crédito tributário referente a Imposto Sobre Serviços (ISS), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 37792/2019.

Após o ajuizamento, a empresa executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual arguiu, em apertada síntese, a extinção do crédito pela prescrição, ao argumento de que a ação foi proposta após o decurso do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do débito.

Sustentou, ademais, a nulidade do procedimento administrativo fiscal por vício na notificação, que teria ocorrido por edital sem o prévio esgotamento das vias de intimação pessoal ou postal. Por fim, defendeu a ilegalidade e o caráter confiscatório das multas aplicadas, seja pela cumulação indevida que configuraria
bis in idem
, seja por superarem o teto de 20% (vinte por cento) fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

O juízo
a quo
, ao analisar a postulação, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição e considerando válidos o procedimento de notificação e as multas exigidas. Interpostos embargos de declaração, a decisão foi parcialmente alterada apenas para afastar um fundamento legal, mantendo-se, contudo, a rejeição da defesa apresentada pela executada.

É contra esta decisão que se insurge a Agravante.

Segundo se depreende, o recurso versa sobre a higidez de crédito tributário objeto de execução fiscal, questionado por meio de exceção de pré-executividade, cujas teses foram rejeitadas na origem.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir: (i) a ocorrência da prescrição; (ii) a validade da notificação por edital no processo administrativo; (iii) a legalidade da cumulação de multas; e (iv) o eventual caráter confiscatório das penalidades impostas.

Como se sabe, “
a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009). Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
” (AgInt no REsp n. 2.114.576/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.).

1. Da Prescrição

A tese de prescrição não merece prosperar. Conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso dos autos, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução (ID 48621369) aponta que a inscrição definitiva da dívida ocorreu em 16/08/2019, com vencimento estipulado para 05/09/2019. O termo inicial do prazo prescricional, portanto, é o dia seguinte ao vencimento, quando a obrigação se tornou exigível. Tendo a execução fiscal sido ajuizada em 14/08/2024, não se verifica o transcurso do lustro prescricional.

Embora a agravante defenda que o marco inicial seria o fim do prazo para impugnação administrativa (01/07/2019), tal data apenas consolida o crédito na esfera administrativa, tornando-o apto à inscrição e cobrança. A exigibilidade para fins de contagem da prescrição da pretensão executiva, contudo, somente se inicia após o vencimento do prazo concedido para o pagamento voluntário, o que afasta a tese recursal.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS
. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DIRETA NÃO IMPLEMENTADA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1. Nulidade da CDA inocorrente, haja vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 202 do CTN. Apresentação de demonstrativo de cálculo que não se faz necessária para o ajuizamento da execução fiscal. 2. Além do mais, a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, somente podendo ser ilidida por prova inequívoca, o que, no caso, não ocorreu. Exegese do art. 3º da LEF e do art. 204, parágrafo único, do CTN.
3. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. 4. O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do ISS fixo, tributo sujeito a lançamento de ofício, inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Aplicação da orientação firmada no RESP. Nº 1.658.517/PA (tema 980 do STJ). 5. Situação em que não se verifica o implemento do prazo da prescrição direta, porquanto não houve o decurso de mais de 05 (cinco) anos entre o vencimento do prazo para pagamento inicial da exação e o ajuizamento da presente execução.
6. Na esteira do entendimento firmado pelo e. STJ por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, suspende-se automaticamente a execução e também o prazo prescricional pelo período de um ano, independentemente de declaração expressa nesse sentido. Após esse período, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente. 7. Hipótese em que o exequente não se manteve inerte, localizando bens passíveis de penhora e postulando os procedimentos cabíveis para expropriação, não podendo ser prejudicado por fatos que não deu causa, como a pandemia do covid-19, o ataque cibernético ao sistema de informática do TJRS e a digitalização do processo, devendo ser descontados os respectivos períodos do cômputo do prazo da prescrição intercorrente, tendo em vista a impossibilidade de dar prosseguimento à execução fiscal. Prescrição intercorrente não configurada. 8. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, fica mantida a decisão recorrida. Agravo interno desprovido. (TJRS; AI 5225241-57.2024.8.21.7000; Cruz Alta; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 26/02/2025; DJERS 26/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução Fiscal. ISS.
Exercícios de 2011 a 2014.
Objeção prévia de executividade rejeitada
. Nulidade de CDA. Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN, e do art. 2º, parágrafos 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80. Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas.
Prescrição. Inocorrência. Não decorrido o lapso de cinco (5) anos ininterruptos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação. CTN art. 174
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2354217-46.2024.8.26.0000; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/12/2024; Data de Registro: 06/12/2024) (TJSP; AI 2354217-46.2024.8.26.0000; Taubaté; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Octavio Machado de Barros; Julg. 06/12/2024)

2. Da Nulidade da Notificação Editalícia

Quanto à alegada nulidade da notificação no processo administrativo, melhor sorte não assiste à agravante. A legislação do Município de São Mateus, em seu Código Tributário (Lei nº 79/1989), autoriza expressamente a notificação por edital quando desconhecido o domicílio fiscal do infrator (art. 56, III).

Ademais, consta do próprio edital publicado a ressalva de que “foram efetuadas várias diligências ao domicílio fiscal da empresa, através do endereço cadastrado em nosso sistema tributário, porém a empresa não foi encontrada”. Embora a recorrente alegue ausência de prova de tais diligências, a presunção de legalidade dos atos administrativos, somada à previsão legal expressa, confere validade à notificação realizada, não sendo o caso de se declarar a nulidade do procedimento.

3. Da Cumulação das Multas e do Alegado
Bis In Idem

A recorrente se insurge contra a aplicação de duas multas distintas: uma, de 40%, prevista no art. 120-A, VII, “a”, da Lei Municipal, aplicada no auto de infração por deixar de recolher o tributo no prazo; outra, de 35%, prevista no art. 111-I, IV, “b”, da mesma lei, aplicada em razão da inscrição do débito em dívida ativa.
Vejamos o teor dos referidos artigos:

Art. 111-I O crédito tributário e fiscal não quitado até o seu vencimento fica sujeito à incidência de:

IV - Para pagamento de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa:

b) 35% (trinta e cinco por cento), se houve parcelamento;

(...)

Art. 120-A Com base no inciso II, do Art. 120 desta lei, serão aplicadas as seguintes multas:

(...)

VII - Pelo descumprimento de obrigações decorrentes da incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;

a) deixar de recolher o tributo nos prazos previstos na legislação tributária municipal, constatado pela autoridade competente em procedimento fiscal, excetuada a hipótese dos autônomos: multa de 40% (quarenta por cento) do tributo devido, corrigido monetariamente;

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência, inclusive deste egrégio Sodalício, firmou-se no sentido de que não há
bis in idem
na cumulação de multa moratória com multa punitiva, por possuírem naturezas e fatos geradores distintos. A primeira sanciona o inadimplemento da obrigação tributária no tempo devido (natureza moratória). A segunda, por sua vez, penaliza a conduta que leva à necessidade de inscrição do débito em dívida ativa, um ato administrativo que demanda mobilização da máquina pública para a cobrança forçada (natureza punitiva). Sendo distintos os fundamentos, é lícita a cumulação.
A propósito, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. SUJEITO ATIVO. MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS MEDIANTE DESLOCAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. FATO GERADOR OCORRIDO NO MUNICÍPIO DA SEDE DA EMPRESA. PRECEDENTES DO STJ.
LICITUDE DA CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM MULTA POR INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES DESTE E. SODALÍCIO
. AUSÊNCIA DE VÍCIO NOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5)
No que diz respeito à alegação de abusividade da cobrança de multa, por supostamente incidir em duplicidade, faz-se mister registrar que a incidência cumulativa de multa moratória com multa de inscrição não configura “bis in idem”, eis que possuem natureza e fatos geradores distintos. Com efeito, enquanto uma tem origem na própria inscrição do débito em dívida ativa (natureza punitiva) – representando penalidade pela própria produção do ato de inscrição –, a outra deriva do inadimplemento da obrigação tributária (natureza moratória).
6) Recurso conhecido e provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N.: 0012219-23.2013.8.08.0024; Relª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; 4ª Câmara Cível; data 04/10/2023)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA PUNITIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É perfeitamente possível a cumulação da multa moratória e multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porque tem naturezas diversas, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e a outra recompor a demora no recolhimento do tributo, não se caracterizando, assim, bis in idem
. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002619-18.2020.8.08.0000; Rel.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; 1ª Câmara Cível; data 10/02/2021)

4. Do Caráter Confiscatório da Multa Moratória

Passo à análise do percentual das multas aplicadas, ponto em que vislumbro parcial razão à agravante.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 882.461 (Tema 816), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “
as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário
”. Trata-se de precedente vinculante que visa coibir o caráter confiscatório das sanções decorrentes da simples impontualidade.

No caso concreto, a penalidade imposta no auto de infração, com base no art. 120-A, VII, “a”, da Lei Municipal nº 79/1989, tem nítida natureza moratória, pois sua hipótese de incidência é “deixar de recolher o tributo nos prazos previstos”. O percentual fixado pela legislação municipal, contudo, é de 40% (quarenta por cento) sobre o tributo devido e corrigido monetariamente.

Nesse contexto, a manutenção da penalidade em 40% viola diretamente o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada neste ponto específico, para adequar a sanção ao limite constitucionalmente razoável, reduzindo a multa moratória ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo devido.

Por outro lado, a multa por inscrição em dívida ativa, de 35%, por ter caráter punitivo e não meramente moratório, não se submete ao mesmo teto, sendo considerada válida pela jurisprudência pátria, desde que não ultrapasse 100% do valor do tributo, o que não ocorre na espécie
(ARE 1122922 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).

Finalmente, não assiste razão ao agravante no tocante ao argumento de que
a multa moratória deveria incidir somente sobre o valor do tributo atualizado monetariamente, sem inclusão dos juros moratórios. Isto porque, conforme outrora mencionado, há previsão de juros de mora sobre o débito, de modo que a multa deve ser arbitrada com base no valor atualizado do débito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para reconhecer o caráter confiscatório da multa moratória prevista no art. 120-A, VII, “a”, da Lei Municipal nº 79/1989, e, por conseguinte, determinar sua redução de 40% (quarenta por cento) para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo devido, devendo a Certidão de Dívida Ativa ser retificada para o prosseguimento da execução fiscal pelo valor recalculado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 12/09/2025 às 13:29:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59131012092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.